Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715161-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: JOSE ROCHA DA SILVA, ANTONIO ROCHA DA SILVA, FLORENTINA MARIA DA SILVA, CLEONICE ALVES DE SOUZA ROCHA, T. R. D. S., LUIZA DE AZEVEDO ROCHA DA SILVA, ADRIANA DE MOURA FIALHO, JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUSA, JOSE RICARDO MELO MENDES, LISA PIRES FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por G44 BRASIL S.A. E OUTROS contra decisão proferida em ação de rescisão contratual, restituição de valores investidos, danos morais e tutela de urgência (0709143-81.2020.8.07.0007) movida por JOSÉ ROCHA DA SILVA E OUTROS. A decisão agravada deferiu o pedido de o arresto do imóvel localizado no Município de Campos Verdes/GO, de matrícula n° 132 do Registro Geral de Imóveis de Campos Verdes/GO, de titularidade de Joselita de Brito Escobar, nos seguintes termos (ID 89662496): “Vistos etc. O autor pede, a título de tutela de urgência, o arresto de tantos bens quantos necessários até atingir o montante total do seu crédito. A competência deste Juízo pressupõe que o caso concreto seja de dissolução de uma SCP, e não de resolução de um contrato de consumo. Se o caso for reconhecido como de dissolução de uma SCP, a relação entre as partes deve ser regida pelas normas de direito empresarial. Pelo direito empresarial, o sócio assume os riscos do negócio, nos limites dos valores investidos na empresa. Vale dizer: se o negócio for bem-sucedido, o sócio receberá sua participação nos lucros; contudo, se for malsucedido, poderá perder aquela quantia inicialmente investida na empresa. Nos casos das SCP, se o resultado da atividade empresarial for positivo, o sócio oculto deles participará; se, contudo, for negativo, o sócio oculto não responderá perante terceiros, mas poderá não recuperar o valor investido (tudo nos termos do artigo 991, caput, do CC). O caso concreto indica, a princípio, que a atividade empresarial fracassou, tendo, inclusive, sido encerrada. Assim, em sendo este o caso, o sócio oculto perde o valor investido, não tendo direito à sua devolução. O que foi até aqui afirmado sustenta-se na premissa de que a relação mantida entre as partes seria regida pelo direito empresarial. Veja que uma relação societária é caracterizada por: i) a existência de duas ou mais pessoas; ii) reunião dos fatores da produção; iii) atividade econômica; iv) finalidade - inerentes ao exercício da atividade – comum para todos os sócios; v) partilha dos resultados. Questiono: os autores se associaram com os réus para empreenderem (como previsto no artigo 991, caput, do CC), tendo ingerência sobre a atividade econômica desempenhada pelos réus (como lhe faculta o artigo 993, parágrafo único, do CC)? Ou apenas investiram seus ativos com os réus, em típica relação de consumo (Súmula 297 do STJ), como fariam com qualquer outra instituição financeira? A meu ver, no caso concreto, não se trata de verdadeiro contrato societário, já que a parte autora, aparentemente, não se associou com os réus para empreenderem (como previsto no artigo 991, caput, do CC), não tinha qualquer ingerência sobre a atividade econômica desempenhada pela ré (como lhe faculta o artigo 993, parágrafo único, do CC) e, sequer conhecimento do seu teor. Aparentemente as partes apenas formalizaram a sua relação por meio de um contrato de sociedade em conta de participação, mas com o propósito exclusivo de retirar dos investidores (a parte autora) a tutela típica da legislação de consumo. Assim, entendo que a relação celebrada entre as partes deve ser regida pelo CDC. Nesse sentido, a parte autora, consumidora, celebrou contrato por meio do qual investiu ativos financeiros com os réus, fornecedores. Os réus, contudo, rescindiram o contrato e não devolveram os valores inicialmente vertidos pela parte autora. Ora, uma vez desfeito o contrato que unia as partes, é vedado ao fornecedor dos serviços financeiros reter os valores pertencentes ao consumidor. Por outro lado, há indícios de que os réus, integrantes do mesmo grupo econômico, estão agindo no sentido de frustrar os interesses dos seus investidores, na medida em que reiterada e injustificadamente deixam de honrar com as obrigações assumidas com os consumidores (não devolveram os valores vertidos pelos consumidores por ocasião do distrato contratual, nem no prazo dilatado em que haviam se comprometido). Passo ao exame dos pedidos de tutela de urgência em espécie: Quanto à consulta ao sistema Sisbajud, inúmeras ações semelhantes à presente vêm sendo distribuídas nos últimos meses em face do Grupo G44. Este Juízo já determinou dezenas de pesquisas através do sistema Sisbajud, sendo que todas restaram infrutíferas, pela ausência absoluta de ativos financeiros tanto das empresas requeridas quanto de seus sócios. A reiteração dessas pesquisas, portanto, além de se mostrar medida totalmente ineficaz à tutela dos interesses dos requerentes, sobrecarrega injustificadamente os serviços da Serventia. Por tais razões, tenho que, neste momento processual, as pesquisas Sisbajud em face do Grupo G44 e seus sócios devem ser indeferidas. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de tutela de urgência para que sejam feitas pesquisas através dos sistemas eletrônicos Renajud e bloqueados tantos bens do réu quantos necessários para garantia da integralidade do crédito do autor (R$621.208,48). Infrutíferas ou insuficientes as pesquisas, determino o arresto dos seguintes imóveis: i) localizado no Município de Campos Verdes/GO, de matrícula n° 132 do Registro Geral de Imóveis de Campos Verdes/GO, de titularidade de Joselita de Brito Escobar. Oficie-se ao Registro Imóveis para averbar o arresto junto à matrícula do imóvel. Confiro à presente decisão força de ofício. Após, aguarde-se o julgamento do conflito de competência. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente. JOÃO HENRIQUE ZULLO CASTRO Juiz de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que não há qualquer dilapidação de patrimônio por parte dos recorrentes, pelo contrário, as empresas estão compondo com os sócios participantes nas medidas de suas possibilidades. Argumenta que alguns acordos estabelecidos já estão sendo cumpridos; que duzentos e cinquenta distratos foram realizados, cujos valores foram devidamente quitados e que está propondo novo acordo com os sócios no sentido de realizar o pagamento devido em pedras de esmeralda. Assinala que o acesso ao patrimônio dos sócios de uma empresa (desconsideração da personalidade jurídica) é ato que deve seguir as orientações legais e jurisprudenciais de modo estrito, sob pena de confusão entre as personalidades (física e jurídica) dos envolvidos e nulidade dos atos processuais. Afirma que nem mesmo o estado de insolvência é suficiente para se decretar a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa, devendo ser cumpridos todos os requisitos da teoria maior, elencada no artigo 50 do Código Civil. Alega que não se vislumbra a necessidade de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, bem como a constrição de bem de propriedade de um deles, tendo em vista que a empresa agravante não está se furtando de solucionar a questão. Com isso, pede a concessão da gratuidade judiciária e da tutela de urgência para que seja revogada a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade da jurídica, com a consequente exclusão dos sócios Joselita de Brito Escobar e Saleem Ahmed Zaheer do polo passivo da demanda, bem como a revogação da averbação premonitória do imóvel de matrícula 132, averbação R.42 M.132, com área de 39.774,03 metros quadrados, correspondente a 16,43% do imóvel constante da presente matrícula , em perímetro urbano no Município de Campos Verdes-GO, de propriedade da sócia Joselita. Requer ainda a condenação das rés às penas de litigância de má-fé (ID 25584972). É o relatório. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Quanto às empresas recorrentes, a Súmula no 481 do STJ estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Tendo em vista a demonstração da dificuldade financeira, dos bloqueios de bens, bem como pelo conhecimento público de que são rés em centenas de ações na Justiça do Distrito Federal com objeto semelhante à presente ação, defiro a gratuidade judiciária às agravantes. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a o deferimento do pedido liminar. Em resumo, os agravantes almejam a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, pela qual o juízo de origem, a fim de resguardar o resultado útil do processo, determinou o arresto cautelar de imóvel pertencente à sócia Joselita Escobar. O registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel revela-se como providência idônea para assegurar o direito da parte agravada em caso de procedência da pretensão autoral, nos termos do art. 301 do CPC. Com efeito, a probabilidade do direito dos autores advém do fato de não haver registro nos autos de que os aportes financeiros tenham sido devolvidos a eles. Por sua vez, o risco ao resultado útil do processo se constata das diversas demandas ajuizadas em desfavor da G44 contendo queixas semelhantes, fato corroborado pelas reportagens que chegam a se referir à esquema de pirâmide financeira praticado pelos réus e ao inadimplemento dos contratos (ID 66941991), o que está sendo apurado em inquérito distribuído à 4a Vara Criminal de Brasília/DF. Todo este relato constitui indicativo suficiente de fragilidade financeira das empresas e risco de dilapidação do patrimônio pelas agravantes, o que justifica a tutela cautelar para salvaguardar ativos financeiros suficientes a satisfazer eventual crédito reconhecido em provimento judicial. Segundo o art. 301 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. É entendimento desta Corte que é possível a constrição prévia de bens para assegurar o cumprimento da obrigação nos processos executivos, nos termos dos art. 301 e art. 830 do Código de Processo Civil, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mesmo sem a citação do réu, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente: “(...) 2. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação nos processos executivos, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. (...)”. (07228403020198070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 28/2/2020.) Frisa-se, ainda, que tal medida não acarreta graves prejuízos aos agravantes ante a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. Igualmente sem razão o recorrente quanto à alegada litigância de má-fé. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. No caso em questão, a parte agravada somente apresentou seu direito e utilizou de todos os meios admitidos para fazer cumprir sua pretensão, sem alterar a verdade dos fatos, nem ficar evidenciado qualquer comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça. Do mesmo modo, entende a jurisprudência: “(...) Não se acolhe pedido de condenação por litigância de má-fé, se não evidenciada uma das hipóteses enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil. (...) (00076321520178070001, Relator: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 25/04/2018). – g.n. Dentro deste contexto, deve ser mantida a decisão agravada quando defere a tutela de urgência para arrestar imóvel de propriedade da agravante Joselita de Brito de Escobar. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator